Tribunal: TJBA
Processo: 0004791-59.2010.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR08 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004791-59.2010.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CICLOTEC ELETRODIESEL LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADA. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO NO ART. 485, § 1º DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. 1. Por não vislumbrar ser caso de retratação, a Decisão há que ser mantida por seus próprios fundamentos, não sendo caso de divergência ao Tema 566, do Superior Tribunal de Justiça. 2. O não cumprimento de uma das determinações legais contidas no art. 485, II, III e § 1º do CPC/2015 impede a extinção por abandono, tornando-se necessária a cassação da sentença, por error in procedendo. 3. Ainda que não promovidos atos e diligências, decorridos os trintas dias, determinados pelo comando no art. 485, III, deve o Autor ser intimado pessoalmente e por seu patrono para suprir a falta determinada, no prazo de até 5 (cinco) dias, conforme art. 485, § 1º. 4. NÃO CONHECIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004791-59.2010.8.05.0256, em que figuram como exequente o ESTADO DA BAHIA e como executada CICLOTEC ELETRODIESEL LTDA-ME, ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em manter o Acórdão em juízo de retratação, nos termos do voto do relator. Salvador, 21 de agosto de 2022. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR